Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-52.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500599-52.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CAIQUE
AUGUSTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, desclassificando-se para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código
Penal, impondo-se a pena de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, no regime
semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544
Apelante: Caique Augusto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 46.482
O réu foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, porque no
dia 23 de agosto de 2018, por volta das 6h50, na Rodovia SP
360, na altura do bairro Jundiaí Mirim, na cidade e comarca
de Jundiaí, previamente ajustado com, pelo menos, outros
quatro indivíduos não identificados, agindo em concurso e
com unidade de propósitos, subtraíram, mediante grave
ameaça exercida contra Wanderley Pires de Moraes, mantendo a vítima
em seu
poder,
restringindo-lhe
a
liberdade, o caminhão Trator Scania/G 440 A6X2, ano 2013,
cor branca, placas ECM-6203/Mogi das Cruzes, e respectivo
semirreboque, além da carga de bebida nele transportada,
avaliada em R$92.297,69, em detrimento do patrimônio da
pessoa jurídica “JSL AS”. Foi condenado a 6 anos e 5 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15
dias-multa (fls. 182-187).
Apelam da sentença o réu, pleiteando a
absolvição nos termos do artigo 386 VII, do CPP, uma vez
que não há nos autos prova de sua participação no roubo,
requerendo ser condenado por sua real conduta, nos termos
do artigo 180 do Código Penal, com a pena aplicada no
mínimo legal, pela primariedade técnica do apelante, no
regime aberto, substituída por restritiva de direitos (fls.
228-232).
Contrarrazões às fls. 238-243.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 251-257).
É o relatório.
Segundo a inicial, o réu e os demais
indivíduos decidiram roubar veículos de transporte de
cargas, pelo que, após escolherem a rodovia onde o assalto
ocorreria, repartiram as tarefas da empreitada criminosa,
ficando o apelante encarregado da condução do caminhão
subtraído até o local da descarga da mercadoria subtraída.
No dia 23 de agosto de 2018, selecionado o local onde o
crime ocorreria, parte dos roubadores não identificados, sob
a condução de dois veículos, de cor escura, um deles um
Ford/Fiesta, encontraram a vítima Wanderley Pires de
Moraes, sob a direção do caminhão Trator Scania/G 440
A6X2, placas ECM-6203/Mogi das Cruzes, e respectivo
semirreboque, enquanto trafegava pela Rodovia Engenheiro
Constâncio Cintra, na altura da cidade de Jundiaí. Com a
intenção de despistar a atenção da vítima e forçar a parada
do caminhão, os roubadores acenaram a Wanderley Pires de
Moraes apontando que o veículo apresentava algum defeito
mecânico. Assim, após trafegar por alguns quilômetros,
ainda na altura da cidade de Jundiaí, Wanderley Pires de
Moraes estacionou o caminhão no acostamento e desembarcou para verificar o que ocorria. Assim,
aproveitando-se do desembarque da vítima, um dos agentes
abordou-a no instante em que ela retornava para o caminhão
e anunciou o roubo, ordenando que ingressasse no banco
traseiro de um dos veículos envolvidos no crime, cobrindo
seu rosto com uma blusa para que não observasse as feições
dos roubadores. Após o embarque da vítima no veículo, os
agentes conduziram o ofendido ao cativeiro, trajeto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
4
durou alguns minutos. No cativeiro, onde foi mantida por
cerca de cinco horas, a vítima ficou sob a vigilância de um
dos criminosos, tendo os demais retornado aos veículos,
utilizados no roubo. Enquanto a vítima era mantida
subjugada pelos demais roubadores, policiais militares,
cientes do roubo e, bem assim, das características do
caminhão roubado e da direção tomada pelos roubadores, em
patrulhamento pela Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra,
na altura da cidade de Itatiba, encontraram o caminhão
subtraído, transportando a carga roubada, conduzido pelo
recorrente. Feita a abordagem, o réu admitiu sua
participação no roubo, em concurso com outros quatro
agentes, dois deles precariamente identificados como César e
Júlio, esclarecendo, ainda, que seria responsável pelo
transporte do caminhão até um posto de combustível, local
onde seria resgatado pelos demais roubadores. Em buscas
levadas no interior do caminhão roubado, os policiais
militares localizaram um aparelho comumente utilizado para
o bloqueio de sinal de rastreador, além de ferramentas
diversas. Em razão disso, o acusado foi preso em flagrante
delito. Em meio a isso, ciente da abordagem ao acusado pela
Polícia Militar, o roubador, que vigiava o ofendido no
cativeiro, após comunicá-la a respeito, libertou-a, ordenando
que apenas deixasse o cativeiro após a sua fuga, no que
consentiu.
Reservando-se ao direito de silenciar-se
quando lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 7), sob o
crivo do contraditório, o acusado negou a participação no
roubo dizendo que estava sem emprego e só iria conduzir o
caminhão de um local para outro (registro digital).
No
extremo
oposto,
o
ofendido
corroborou a versão posta na denúncia e disse que não tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
5
condições em reconhecer o réu e demais comparsas (registro
digital).
Ademais, os responsáveis pela prisão
também descreram em juízo a versão posta na inicial,
confirmando que abordaram o réu enquanto conduzia o
caminhão objeto do roubo (registro digital).
Ressalte-se
que
o
roubo
próprio
consuma-se quando, após o emprego de violência ou grave
ameaça, a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da
vítima, passando o agente a ter a posse tranquila do objeto.
Ademais, como elemento subjetivo do tipo, exige-se que o
agente paute sua conduta pelo animus rem sibi habendi ou
animus furandi precedido de violência ou grave ameaça,
consumando-se o delito com a subtração seguida da posse
desvigiada, ainda que por um breve intervalo, dispondo daquilo
que subtraiu. Todavia, havendo a intenção de subtrair,
porém, não ocorrida a tirada da coisa por circunstância
alheia à vontade dos agentes, haverá mera tentativa.
Ademais,
impõe-se
o
correto
entendimento dos aspectos concernentes ao concurso de
agentes para a precisa análise, no caso concreto, da culpa
em sentido amplo dos apelantes. Assim como em qualquer
atividade humana é possível a divisão de tarefas na prática
de um delito, mormente no roubo, pois enquanto um agente
ameaça a vítima, o outro pode ser o responsável por
desapossá-la dos bens, agindo em coautoria.
A
participação,
diferentemente
da
autoria, é caracterizada pela contribuição do agente, sem a
participação direta em qualquer ato do procedimento típico.
Trata-se da conduta acessória de quem não possui domínio
final da ação ou poder de decidir sobre a consumação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
6
devendo estar presente, no entanto, a vontade livre de
colaborar com a execução do fato típico. Essa colaboração
pode ser prestada de forma material ou moral, como na
determinação ou induzimento, a instigação, o ajuste e a
promessa de auxílio. Como exemplo, enquanto um dos
agentes permanece no carro para garantir a fuga o outro
adentra estabelecimento comercial de arma em punha e
subtrai bens das vítimas, fugindo juntamente com o
motorista ou então, quando o agente é o responsável pela
condução do veículo subtraído, depois de o outro haver
ameaçado e desapossado a vítima. Punida, em princípio,
com o mesmo rigor da autoria segundo o artigo 29 do Codex,
a relevância para a conduta do agente deve ser, entretanto,
sopesada no apenamento. Se eliminada mentalmente a
colaboração do partícipe e conclui-se que o autor não teria
realizado a conduta como a realizou, está-se diante da
participação. É necessário, portanto, contribuição causal e o
dolo de adesão, ou seja, a conduta do partícipe deve
convergir, finalisticamente, para a conduta do autor.
Ademais disso, em certas situações
concretas há tênue distinção entre o crime que enseja a
subtração furto ou roubo e a receptação. Como exemplo a
seguinte situação: “A” subtrai o automóvel e dias depois “B”
transporta-o para outro estado-membro da federação. Quanto à “A” a solução é simples: responderá pela
subtração, seja por furto ou por roubo. Quanto à “B”,
algumas soluções podem ser adotadas: a) se de qualquer
modo (autoria ou participação) concorreu para a subtração
responderá pelo mesmo delito imputado a "A"; b) se "B" não
concorreu de qualquer modo para a subtração, responderá
por receptação (art. 180 - objetiva vantagem à pessoa alheia
ao subtraidor), se ciente da origem ilícita da coisa, ou
favorecimento real (art. 349 - objetiva garantir vantagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
7
para o subtraidor) se queria garantir o lucro para "A"; c) não
incidindo qualquer das circunstâncias anteriores haverá fato
atípico.
Na hipótese vertente, embora o acusado
tivesse sido surpreendido na condução do automotivo anteriormente subtraído, não restou cabalmente
demonstrada a participação no roubo, porquanto não foi
reconhecido pela vítima e não há outra prova que evidencie
estivesse ele no momento da subtração.
Portanto, deve ser acolhida a pretensão
de desclassificação do crime, imputando-se o réu a conduta
prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.
Relativamente ao cálculo da pena, a
certidão
de
fls.
92-94
evidencia
reincidência
e
maus
antecedentes, pelo que se eleva a pena-base de 1 ano e 10
dias multa em 1/6, obtendo-se 1 ano, 2 meses e 11 dias-
multa. Depois, compensa-se a confissão com a reincidência
O Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a reincidência, em penas inferiores a
quatro anos, não é impedimento para a determinação do
regime semiaberto, originando a súmula 269:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais (DJ.
Data 21.8.2002, p. 136)

Tendo servido a reincidência de obstáculo
aos outros benefícios substituição por restritiva de direitos e
regime aberto não pode impedir, a um só tempo, também o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500599-52.2018.8.26.0544 -Voto no
8
deferimento do intermediário. Depois, o estabelecimento do
regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa
a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta
dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena
deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a
finalidade do sistema jurídico-penal.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, desclassificando-se para o crime
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-se a
pena de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, no regime
semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator